Tribunal: TJES
Processo: 5025589-62.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025589-62.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: MARIA SILVESTRE NASCIMENTO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FOTOGRAFIA NO ATO DA CELEBRAÇÃO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA RÉPLICA. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores e condenar o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de ausência de consentimento válido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade e a existência da contratação de empréstimo consignado, confrontando a alegação de fraude e desconhecimento da parte autora com as provas documentais apresentadas pelo banco (contrato e fotografia da autora na agência), a fim de determinar a existência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que deve ser analisado em conjunto com o acervo probatório.

4. No caso concreto, a instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar cópia do contrato e fotografia da autora realizada no ato da contratação presencial, dentro das dependências da agência bancária, comprovando a manifestação de vontade.

5. A inércia da parte autora em impugnar, em sede de réplica, a documentação e a fotografia apresentadas pela defesa corrobora a regularidade da contratação, afastando a tese de fraude e, consequentemente, a configuração de ato ilícito indenizável, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a contratação presencial mediante apresentação de instrumento contratual e fotografia do consumidor no ato da celebração, resta afastada a alegação de fraude. 2. A ausência de impugnação específica da parte autora quanto aos documentos probatórios da contratação apresentados em defesa impõe o reconhecimento da validade do negócio jurídico e a improcedência dos pedidos indenizatórios.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr.Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5025589-62.2024.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: MARIA SILVESTRE NASCIMENTO

JUIZ SENTENCIANTE: IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. FOTOGRAFIA NO ATO DA CELEBRAÇÃO EM AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA NA RÉPLICA. REGULARIDADE DEMONSTRADA. RECURSO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela instituição financeira ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de empréstimo consignado, determinar a restituição dos valores e condenar o banco ao pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de ausência de consentimento válido.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade e a existência da contratação de empréstimo consignado, confrontando a alegação de fraude e desconhecimento da parte autora com as provas documentais apresentadas pelo banco (contrato e fotografia da autora na agência), a fim de determinar a existência de falha na prestação do serviço e o dever de indenizar.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não é automática, exigindo a demonstração de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, o que deve ser analisado em conjunto com o acervo probatório.

4. No caso concreto, a instituição financeira desincumbiu-se de seu ônus probatório (art. 373, II, CPC) ao apresentar cópia do contrato e fotografia da autora realizada no ato da contratação presencial, dentro das dependências da agência bancária, comprovando a manifestação de vontade.

5. A inércia da parte autora em impugnar, em sede de réplica, a documentação e a fotografia apresentadas pela defesa corrobora a regularidade da contratação, afastando a tese de fraude e, consequentemente, a configuração de ato ilícito indenizável, nos termos do art. 14, § 3º, I, do CDC.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:
“1. Comprovada a contratação presencial mediante apresentação de instrumento contratual e fotografia do consumidor no ato da celebração, resta afastada a alegação de fraude. 2. A ausência de impugnação específica da parte autora quanto aos documentos probatórios da contratação apresentados em defesa impõe o reconhecimento da validade do negócio jurídico e a improcedência dos pedidos indenizatórios.”

PROJETO DE VOTO (ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de negócio c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada ajuizada por
MARIA SILVESTRE NASCIMENTO
em face de
BANCO AGIBANK S.A
., na qual a parte autora narra, em suma, alegando descontos indevidos em seu benefício previdenciário desde janeiro/2024, no valor mensal de R$ 68,68, vinculados a contrato de empréstimo consignado que afirma jamais ter celebrado. Sustenta que não autorizou qualquer operação, não assinou contrato presencial ou digital, e não forneceu autorização à instituição ou a terceiros. Já foram realizados oito descontos, somando R$549,44. Argumenta que se trata de fraude recorrente em prejuízo de idosos e pessoas vulneráveis, causando-lhe danos materiais e morais.

Em contestação (ID 15082982), a ré sustentou a validade da contratação, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 15083143), com o seguinte dispositivo:

Ante o exposto,

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na ação de procedimento do juizado especial cível proposta por parte autora em face de instituição financeira ré, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR a inexistência dos débitos oriundos do contrato discutido nos autos, firmados entre a parte autora e a parte ré, uma vez que ausente consentimento válido, diante da falha na prestação de informações, da inexistência de contratação regular e da ausência de ciência inequívoca quanto à modalidade contratada;

b) CONDENAR a parte ré à repetição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco, devendo o montante ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde a data de cada débito respectivo, e acrescido de juros legais de 1% ao mês a contar do evento danoso;

c) CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$5.000,00, a título de compensação por danos morais. Referida quantia será calculada de três formas sucessivas: a) da data do evento danoso (art. 398, CC; e Súmula 54, STJ), incidirão juros de mora de 1% ao mês até 29/8/2024; b) a partir de 30/8/2024 até a data desta decisão, os juros continuarão incidindo, porém serão calculados pela Taxa Selic com a dedução do IPCA (art. 406, § 1º, CC); c) a partir deste arbitramento (Súmula 362, STJ), será aplicada a Taxa Selic, que compreende juros de mora e correção monetária;

d) DETERMINO a devolução, pela parte autora, dos valores creditados em sua conta bancária pela parte ré, acaso haja comprovação nos autos, o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a data do depósito, admitida a compensação entre débito e crédito, nos termos do art. 368 do Código Civil.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 15083144). Em suas razões, reiterou a regularidade da contratação e a inexistência de dever de indenizar, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Requereu, ainda, autorização para compensação de valores e a condenação da parte autora por litigância de má-fé. Subsidiariamente, pleiteou a modificação da periodicidade da multa cominatória fixada.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 15083148), na ocasião, se manifestou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo regular, conforme comprovante de ID 15083145.

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito, o recurso merece provimento para julgar improcedentes os pedidos iniciais em face do recorrente.

Com efeito, embora a relação estabelecida entre as partes seja de consumo, a inversão do ônus probatório (art. 6º, VIII, do CDC) não opera de forma automática. Exige demonstração da hipossuficiência técnica do consumidor ou da verossimilhança das alegações, circunstâncias não verificadas no caso concreto.

A sentença recorrida declarou a inexistência de débito oriundo do contrato discutido e condenou a instituição financeira recorrente à devolução dos valores descontados, além de fixar indenização por danos morais, sob fundamento de ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor.

Todavia, o conjunto probatório constante dos autos aponta em sentido diverso. O Banco trouxe cópias do contrato de empréstimo consignado, acompanhado de fotografia tirada no ato da contratação. Os dados contratuais não foram impugnados pela autora/recorrida. Pelo contrário, oportunizada a réplica, a autora manteve-se silente (ID 15083142).

Ressalte-se, ainda, que a fotografia anexada demonstra que a contratação ocorreu de forma presencial em agência do Agibank (ID 15082983), sendo possível identificar, ao fundo, quadros da instituição, o que afasta a tese de fraude ou de contratação sem manifestação de vontade.

Diante desse quadro, não se verifica falha na prestação de serviços, tampouco ato ilícito apto a gerar dever de indenizar. Ao contrário, restou comprovada a regularidade da contratação e a efetiva fruição do crédito pelo autor.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial em face do Banco Agibank S.A., nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por se tratar de recurso provido, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com a devida vênia a e. Relatora, ouso divergir do entendimento exarado em seu voto para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a r. Sentença de primeiro grau (ID 15083143).

A divergência reside na análise do cumprimento do dever de informação. Conquanto a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) seja legal, sua validade depende da
informação clara, precisa e ostensiva
de suas particularidades, em respeito ao art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A Recorrente apenas apresentou o contrato assinado (ID 15082983), mas não se desincumbiu de provar que a consumidora foi informada de forma clara, precisa e ostensiva sobre a natureza real do RMC. A complexidade do mecanismo de amortização de dívida e dos encargos do crédito rotativo, onde o desconto mensal no benefício cobre apenas a parcela mínima, gera uma "dívida potencialmente infinita". Essa prática mercadológica, ao desvirtuar a busca por um empréstimo consignado convencional, induziu a consumidora a erro essencial sobre a natureza do contrato, caracterizando o vício de consentimento.

A vontade da Recorrida, maculada no momento da obtenção do crédito, impõe a declaração de nulidade do contrato celebrado. Uma vez declarada a nulidade, impõe-se o retorno das partes ao
status quo ante
.

Neste ponto, adoto o entendimento sumulado por esta Corte, conforme o Enunciado Nº 29 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que estabelece:

ENUNCIADO Nº 29 –
NOS CASOS EM QUE O CONSUMIDOR NÃO TEM A PRETENSÃO DE CONTRATAR CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, BUSCANDO CONTRAIR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, AO SER DECLARADA A NULIDADE DO CONTRATO POR VÍCIO DE VONTADE, DEVEM AS PARTES RETORNAR AO STATUS QUO ANTE, CABENDO AO CONSUMIDOR DEVOLVER O MONTANTE SACADO E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS.

Destarte, a sentença (ID 15083143) deve ser integralmente mantida quanto à condenação à restituição simples do indébito em relação às parcelas descontadas antes de 15/12/2021 e em dobro no que pertine aos descontos promovidos após tal marco.

Ademais, a conduta do banco, ao violar o dever de informação, aprisionando a consumidora em uma dívida potencialmente perpétua, gera dano moral
in re ipsa
, sendo razoável e proporcional o valor fixado na sentença em R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo ser mantido, com a incidência dos juros e correção na forma determinada.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a r. sentença de primeiro grau, proferida no ID 15083143.

Vencida a Recorrente, condeno-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

VOGAL